Tribunal: CARF
Processo: 11080.720719/2012-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-01-04
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720719/2012-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.037 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de janeiro de 2023
Recorrente
CENTRO DE ESTUDOS PSICANALÍTICOS DE PORTO ALEGRE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA SOBRE O FATURAMENTO DE
SERVIÇOS
PRESTADOS
POR
COOPERATIVA
DE
TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, declarou, em sede de julgamento
com repercussão geral do RE 595.838/SP, a inconstitucionalidade do inciso IV,
do art. 22, da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 9.876/99, dispositivo
que trata da incidência de contribuição previdenciária de 15% sobre o valor
bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso e Mario Pereira de Pinho
Filho (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de Auto de Infração DEBCAD no 51.013.578-1 (fls.
02/14), para a exigência de contribuições previdenciárias incidentes sobre o total de mão de obra
incidente nas notas fiscais de serviço emitidas pelas cooperativas de trabalho COOPREST –
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720719/2012-86
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.037 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720719/2012-86

Cooperativa dos Prestadores de Serviços de Porto Alegre, e Unimed Porto Alegre, contratadas
pela epigrafada no período de jan/2009 a dez/2009, contribuições essas não declaradas em Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
– GFIP.
Impugnada a exigência, foi o feito baixado em diligência para apurar a existência
de erro nas bases de cálculo utilizadas no lançamento, sendo proposta pela fiscalização correção
dessas bases, do que foi cientificado o contribuinte, o qual renovou suas inconformidades.
Mediante a prolação do Acórdão 09-49.194 - 5a Turma da DRJ/JFA (fls.
454/460), foi parcialmente provida a impugnação e retificado o lançamento, tendo a decisão a
seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
COOPERATIVA DE TRABALHO. BASE DE CÁLCULO. RETIFICAÇÃO.
A base de cálculo dos serviços prestados por cooperados através de cooperativas de
trabalho são aqueles assim discriminados em nota fiscal ou fatura.
Cientificada do Acórdão de Impugnação em 19/03/2014 (AR – Aviso de
Recebimento de fl. 464), a contribuinte interpôs, em 17/04/2014 (fl. 468), o Recurso Voluntário
de fls. 468/472, alegando, em síntese, que a objurgada não considerou os recolhimentos já
efetuados das contribuições em apreço, motivo pelo qual anexa planilha para suportar suas
razões no sentido de que mais nada resta a recolher, pedindo, ao final, o cancelamento da
autuação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
De plano, verifica-se que a autuação teve como respaldo o art. 22, inciso IV, da
Lei 8.212/91, que dispõe sobre a contribuição de 15% incidente sobre o valor de serviços
prestados por meio de cooperativas de trabalho.
Ocorre
que
o
Supremo
Tribunal
Federal
–
STF
-
reconheceu
a
inconstitucionalidade de tal cobrança conforme decisão proferida nos autos do RE 595.838/SP
(repercussão geral - Tema 166), sendo exarada, inclusive, a Resolução Senado n° 10, de
30/03/2016, suspendendo a execução do art. 22, inciso IV, da Lei 8.212/91.
Segue abaixo a ementa do RE 595.838/SP:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 22, INCISO IV, DA LEI N° 8.212/91, COM A
REDAÇÃO DADA PELA LEI No 9.876/99. SUJEIÇÃO PASSIVA. EMPRESAS
TOMADORAS DE SERVIÇOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERADOS
POR MEIO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO. BASE DE CÁLCULO. VALOR
BRUTO DA NOTA FISCAL OU FATURA. TRIBUTAÇÃO DO FATURAMENTO.
BIS IN IDEM. NOVA FONTE DE CUSTEIO. ARTIGO 195, § 4°, CF.
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.037 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720719/2012-86

1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição providenciaria, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei n° 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico "contribuinte" da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei n° 8.212/91, com a redação da Lei n° 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4° com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do
art. 22 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99
O § 2° do art. 62 do Anexo II da Portaria MF 343/15 (Regimento Interno do
CARF – RICARF) estabelece que as decisões de mérito proferidas pelo STF e pelo STJ na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C do CPC revogado, ou dos arts. 1.036 a 1.041 do Código
vigente, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Registre-se, por oportuno, que quando exarado o acórdão contestado, na data de
29/01/2014, não havia, ainda, transitado em julgado a supra referida decisão do STF, o que
aconteceu somente em 11/03/2015.
Diante desse quadro, impõe-se o cancelamento do lançamento, que teve por
amparo o art. 22, inciso IV, da Lei 8.212/91, dispositivo reconhecido como inconstitucional pelo
STF.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 486
DF CARF MF
Original